Tribunal: STF
Processo: RE 222950
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES, DECLAROU A NULIDADE DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Recurso que carece de preqüestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Questão, ademais, insuscetível de ser apreciada senão por via da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não cabe a aferição de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Recurso não conhecido.